Tribunal: STF
Processo: ARE 1461142
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Abono com sobras do FUNDEB. Natureza da parcela e requisitos para o recebimento. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Ipatinga, que: (i) determinou o pagamento de abono com sobras do FUNDEB para servidora da educação que se ausentou do serviço por mais de 30 dias, em contrariedade ao decreto municipal que regulamentou o benefício; e (ii) afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela.



    II. Questão em discussão 



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o pagamento de abono com sobras do FUNDEB deve ser realizado nos casos de ausências e afastamentos temporários do serviço; e (ii) se deve incidir contribuição previdenciária sobre a parcela. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma que o exame de requisitos para o pagamento, bem como da natureza jurídica de parcela remuneratória para fins de incidência de contribuição previdenciária pressupõem a análise de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “São infraconstitucionais as controvérsias sobre os requisitos para o recebimento de abono com sobras do FUNDEB, assim como sobre a inclusão dessa parcela na base de cálculo da contribuição previdenciária”.